Tribunal: TJES
Processo: 5012559-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012559-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE COSTA DE JESUS ANDRADE e outros
RECORRIDO: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5012559-57.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ELAINE COSTA DE JESUS ANDRADE, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

RECORRIDO: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, ELAINE COSTA DE JESUS ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade das partes requerentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação com a alegação que contratou plano de saúde da 2ª ré (Unimed) por intermédio da 1ªré (Sempre Saúde), contudo, em 21/11/2022 ao buscar atendimento de emergência no Hospital Vila Velha com sintomas de Covid-19, o serviço foi negado sob a justificativa de que seu plano estava cancelado desde 03/11/2022. Aduz que não foi comunicada do cancelamento e que a mensalidade de novembro de 2022, no valor de R$ 778,52, foi paga em 07/11/2022. Afirma que precisou recorrer ao SUS, onde o diagnóstico de Covid-19 foi confirmado, e que o cancelamento prejudicou cirurgia de túnel do carpo que estaria programada, razão pela qual requer a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 778,52 e danos morais de R$ 24.000,00.

(2). A sentença decretou a revelia da requerida SEMPRE SAÚDE, e julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1 - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 778,52 (setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.(Lei 14.905/2024); 2 - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024)..”

(3) A parte requerente interpôs recurso inominado, objetivando a majoração dos danos morais para R$ 12.000,00, por entender que o valor de R$ 4.000,00 é ínfimo comparado a casos similares, eis que diante do cancelamento do plano, precisou de atendimento médico junto ao SUS e teve prejudicada cirurgia anteriormente programada.

(4) A requerida UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, apresentou recurso inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva pois a relação contratual da autora teria sido estabelecida com a corré SEMPRE SAUDE, na modalidade plano coletivo por adesão. No mérito, que a requerida SEMPRE SAÚDE é a real cliente da UNIMED, aduzindo que diante do seu inadimplemento contratual, foi impedida de quitar suas obrigações com Hospitais, Médicos, Laboratórios, prestadores e, principalmente, com as Unimed’s singulares que atendiam seus beneficiários fora de sua área de abrangência, e ainda, que a parte autora não comprovou os danos sofridos, pelo que pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos. Em contrarrazões, a parte autora, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(5).
Recurso da requerida UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
: De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que, conforme destacado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese de defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida UNIMED parceira comercial da SEMPRE SAÚDE, e nos termos do 7º, parágrafo único, c/c 25, § 1, ambos do CDC, vigora a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(6). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a conduta do cancelamento contratual, dispensada à consumidora pela parte recorrente UNIMED, não restou adequadamente comunicada e justificada, inexistindo qualquer indicação de notificação à consumidora da rescisão contratual com a requerida SEMPRE SAÚDE, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
:
“a questão central não é a legalidade da rescisão do contrato entre a operadora e a administradora, mas sim a ausência de comunicação prévia e eficaz à consumidora, parte vulnerável da relação. É incontroverso que a autora não foi notificada do cancelamento, tanto que efetuou o pagamento da mensalidade de novembro/2022 e foi surpreendida com a negativa de cobertura em um momento de fragilidade, ao buscar atendimento de urgência com sintomas de Covid-19 (ID 41832309).”

(7) As provas constantes dos autos não denotam que a parte autora/recorrente não foi comunicada, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(8). Dessa forma, o desprovimento do recurso da requerida UNIMED é medida que se impõe, ante a flagrante abusividade e falha na prestação dos serviços, referente ao cancelamento do contrato e na recusa de atendimento dispensada pelas Requeridas na hipótese.

(9).
Recurso da parte autora ELAINE COSTA DE JESUS ANDRADE
: No que tange à majoração dos danos morais, objeto do recurso da parte autora, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(10). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo que o valor deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(11). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 7.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(12). Do exposto,
CONHEÇO de ambos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA UNIMED
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)